Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-84.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INGRESSOS PARA EVENTO SHOW DO BABY SHARK (SHOW INFANTIL). ALTERAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO NA DATA EM QUE ESTE OCORREU. LOCAL ALTERADO INFERIOR AO INICIALMENTE OFERTADO, SEM ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição do valor dos ingressos adquiridos no montante de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), e afastou a condenação em danos morais.
Propósito recursal para reforma para condenar a recorrente a indenizar moralmente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Autor que adquiriu ingresso para levar seu filho para assistir show. Venda de ingressos para o Cine Teatro Cuiabá, com poltrona reservada. Alteração para local inferior (Hotel Paiaguás), onde não havia marcação de poltrona e nem mesmo palco, tendo o autor que colocar seu filho nos ombros para que fosse possível que este assistisse ao show.
Caracterizada a responsabilidade civil pela alteração do local do evento na véspera, com consequências danosas ao autor, pelo que o local não possuía a mesma estrutura e as mesmas condições de recebimento do público como o local inicialmente informado quando da compra.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a reclamada a indenizar o recorrente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GUICHE WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. - ME - CNPJ: 18.797.249/0001-35 (RECORRIDO), FERNANDO MARIANO DA ROCHA - CPF: 271.875.368-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020